Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra no caso concreto.

2. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto.

3. Mantém-se a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em face da reincidência do réu e quando a medida não se mostra socialmente recomendável.

4. Recurso conhecido e desprovido.